Tribunal: TJBA
Processo: 8010552-09.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010552-09.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: JOSE NILSON PRIMO COSTA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, EUNADSON DONATO DE BARROS

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESERÇÃO AFASTADA. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 290 DO NCPC.

As inúmeras matérias de mérito alegadas pelo agravante ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem, razão pela qual não conheço do recurso nesse ponto.

A decisão agravada foi prolatada em 29.10.2018, sob a égide do CPC/2015, que trouxe novo comando (art. 290) ao determinar que a distribuição somente poderá ser cancelada após a intimação da parte, através de seu advogado para fins de recolhimento das custas no prazo de 15 dias, somente sendo admitido o cancelamento da distribuição em caso de não pagamento.

Agravo parcialmente conhecido e provido parcialmente na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº 8010552-09.2019.8.05.0000
, em que é agravante
Banco do Brasil S/A
e agravado José
Nilson Primo Costa.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.